Tribunal: CARF
Processo: 15249.720007/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.720007/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.437 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FELIPE CACERES KICHALOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da
Súmula 63 do CARF.
Considera-se laudo pericial emitido por serviço médico oficial o laudo de
médico perito designado pelo Juízo no curso de ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 58 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.720007/2019-24
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720007/2019-24

Pois bem. Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06 e ss) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$ 44.264,14, conforme
fl. 08;
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na
Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$ 2.959,24, conforme fl. 09.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação,
conforme fls. 15 e ss, alegando, em síntese, que se tratam de rendimentos isentos e junta Laudo
Médico.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 33 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido.
Resumidamente, entendeu a DRJ, por maioria de votos, que a documentação
acostada aos autos, pelo contribuinte, faria prova de que perito judicial atestou a doença
incapacitante do interessado nos autos do processo judicial no 5042120-34.2018.4.047.7100,
todavia, para o reconhecimento da isenção em apreço, deveria ser apresentado laudo médico
pericial emitido por profissional do serviço médico oficial da União, Distrito Federal, Estados ou
Municípios, nos termos do art. 30 da Lei no 9.250/1995.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de juntar os documentos de e-fls. 73 e ss. É de se ver:
1. O laudo pericial, o qual atesta a invalidez, foi emitido por perito escolhido pelo magistrado
da 25° vara federal de Porto Alegre no processo de acréscimo de 25% para
acompanhamento de aposentado por invalidez, denominado na jurisprudência de "grande
invalidez". O processo está cadastrado sob n° 5042120-34.2018.4.04.7100 e pode ser
consultado no sítio da justiça federal em www.ifrs.jus.br.
2. Com relação ao perito, observa-se que este foi escolhido por magistrado federal. Aquelas
pessoas que estão prestando serviço para a união, acabam exercendo função pública e são
revestidas como se servidores fossem.
3. O requerente realizou o mesmo procedimento de retificação da declaração de imposto de
renda do exercício de 2018, a fim de, ter a restituição completa do imposto de renda retido
na fonte.
4. A receita federal, num primeiro momento, lançou o imposto. Porém após a devida
impugnação, qual seja, a mesma que foi apresentada nos anos anteriores, CONFIRMOU A
RESTITUIÇÃO
COMPLETA,
TENDO
CONSIDERADO
OS
ARGUMENTOS
EXPOSTOS PELO REQUERENTE, QUAL SEJA, ALIENAÇÃO MENTAL GRAVE
ATESTADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL PRODUZIDO POR EXPERT
NOMEADO POR JUIZ FEDERAL.
5. NÃO PODE A RECEITA FEDERAL, PARA A MESMA SITUAÇÃO, CONSIDERAR
DUAS DECISÕES DIFERENTES. junta neste ato a confirmação da restituição do
exercício de 2018 o qual foi devidamente considerada.
6. Ressalta-se que o laudo médico pericial forneceu todos os elementos necessários para
confirmação da doença e demais dados, quais sejam: - Qualificação do portador da
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720007/2019-24

doença; - Diagnóstico da moléstia com CID; - Data em que a pessoa é considerada
portadora de moléstia grave para os casos em que a constatação da doença é datada de
período anterior a emissão do laudo - Nome completo, assinatura, n° de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM).
7. Diante do exposto requer: a) O recebimento do presente recurso, por ser inteiramente
tempestivo; b) A manifestação quanto aos fundamentos de fato e de direito exposto na
peça vestibular; c) A total procedência do recurso para declarar totalmente isento de
imposto de renda o requerente, declarando nulo qualquer lançamento de imposto de renda
do exercício de 2015 ano calendário 2014. d) Após a procedência do recurso a restituição
do imposto de renda retido na fonte pessoa física exercício 2015 ano calendário 2014 com
a devida correção tributária legal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06 e ss) em nome
do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$ 44.264,14, conforme
fl. 08;
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na
Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$ 2.959,24, conforme fl. 09.
O recorrente insiste em sua tese de defesa, alegando, em síntese, que se tratam de
rendimentos isentos, sendo que o laudo médico apresentado foi elaborado por perito judicial,
nomeado por magistrado federal, tendo fornecido todos os elementos necessários para
confirmação da doença e demais dados, quais sejam: - Qualificação do portador da doença; -
Diagnóstico da moléstia com CID; - Data em que a pessoa é considerada portadora de moléstia
grave para os casos em que a constatação da doença é datada de período anterior a emissão do
laudo - Nome completo, assinatura, n° de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).
Afirma, ainda, que a RFB, após a apresentação de impugnação em relação aos
anos anteriores, confirmou a restituição completa, tendo considerado os argumentos expostos
pelo requerente, qual seja, alienação mental grave atestada por laudo médico pericial produzido
por expert nomeado por juiz federal, não podendo para a mesma situação considerar duas
decisões distintas.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720007/2019-24

A DRJ, por maioria de votos, entendeu que, apesar de ter sido comprovado que os
rendimentos lançados se referem a proventos de aposentadoria, com vigência a partir de
28/06/2013, a documentação acostada aos autos, pelo contribuinte, faria prova de que perito
judicial atestou a doença incapacitante do interessado nos autos do processo judicial no 5042120-
34.2018.4.047.7100, todavia, para o reconhecimento da isenção em apreço, deveria ser
apresentado laudo médico pericial emitido por profissional do serviço médico oficial da União,
Distrito Federal, Estados ou Municípios, nos termos do art. 30 da Lei no 9.250/1995.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n° 7.713/1988,
em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004, nos termos
abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Acerca do tema, o Decreto n° 3000/99 (RIR), em seu artigo 39, inciso XXXIII,
bem como o §4° do mesmo artigo, assim dispõe:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720007/2019-24

dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Dessa forma, para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da Súmula 63 do CARF.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar que não há controvérsia a respeito de que
os rendimentos lançados se referem a proventos de aposentadoria, com vigência a partir de
28/06/2013, tendo a decisão de piso indeferido o pleito do contribuinte, sob o fundamento de que
o laudo médico apresentado não foi emitido por profissional do serviço médico oficial da União,
Distrito Federal, Estados ou Municípios, nos termos do art. 30 da Lei no 9.250/1995.
Também cabe destacar que constam nos autos os seguintes documentos que, a
meu ver, são imprescindíveis para o exame da controvérsia posta:
(i) Carta de Concessão / Memória de Cálculo do Benefício (e-fl. 13),
constatando que foi concedida, ao sujeito passivo, aposentadoria por invalidez
previdenciária, requerida em 28/06/2013, com início de vigência a partir de
28/06/2013;
(ii) Laudo Médico Incapacidade (e-fls. 19 e ss), elaborado por Perito Médico
Judicial (Psiquiatra), constatando que o sujeito passivo é portador de doença
grave
(esquizofrenia
catatônica),
inclusive
com
necessidade
de
acompanhamento permanente de terceiros, com data provável de início em
02/04/2011;
(iii) Receituário Médico (e-fl. 23), atestando que o paciente apresenta quadro de
esquizofrenia catatônica – CID F 20.2), desde 2011, necessitando de
acompanhamento médico e medicação;
(iv) Acompanhamento processual e despacho proferido em 07/03/2019 (e-fls.
24 e ss), em procedimento especial de jurisdição voluntária, que nomeou Seloir
Caceres Leal, a curadora provisória de Felipe Caceres Kichalowski;
(v) Termo de compromisso de curador provisório (e-fls. 84 e ss);
(vi) Extrato IRPF 2018 (e-fls. 91 e ss).
No caso dos autos, tenho posicionamento divergente do manifestado pela DRJ, eis
que, deve ser considerado laudo pericial emitido por serviço médico oficial o laudo de médico
elaborado por perito designado pelo juízo no curso de ação judicial. Isso porque, a manifestação
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720007/2019-24

do médico perito no processo judicial não perde a natureza de manifestação de serviço médico
oficial, sendo uma forma excepcional de expedição de documento do serviço médico do Estado e
atende ao requisito imposto pelo art. 30, da Lei n ° 9.250/95.
Sobre a interpretação literal, invocada pela DRJ, com base no art. 111, do CTN,
para negar a validade do laudo acostado aos autos, cabe invocar a doutrina de Luciano Amaro:
Não obstante se preceitue a interpretação literal nas matérias assinaladas, não pode o
intérprete abandonar a preocupação com a exegese lógica, teleológica, histórica e
sistemática dos preceitos legais que versem as matérias em causa (AMARO, Luciano.
Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007).
É inegável, pois, a validade do Laudo emitido por Perito Judicial, por se tratar de
documento elaborado por representante do Estado nomeado por Membro do Poder Judiciário.
Logo preenchidos os requisitos legais exigidos para fins de comprovação da doença, qual seja, o
da presença de Laudo médico emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Nesse sentido, tendo em vista que os rendimentos lançados se referem a proventos
de aposentadoria, com vigência a partir de 28/06/2013, sendo o sujeito passivo portador de
moléstia grave (CID F20.2 Esquizofrenia Catatônica), com data provável de início da
incapacidade a partir de 02/04/2011, tendo sido possível constatar que a incapacidade era
permanente a partir do ano-calendário de 2013, e sendo os rendimentos oriundos do ano-
calendário 2014 (exercício 2015), entendo perfeitamente aplicável o art. 6o, XIV, da Lei n.
7.713/88 que estipula isenção de imposto de renda à pessoa física portadora de doença grave que
receba proventos de aposentadoria ou reforma, motivo pelo qual, tais valores não estão sujeitos
ao imposto de renda.
Assim sendo e pela leitura dos dispositivos legais supra transcritos e da análise
dos documentos contidos no processo, firmo entendimento de que o recorrente tem razão, já que
não comprovou que preenchia todos os requisitos necessários à isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos percebidos, oriundos de sua aposentadoria, principalmente, porque
comprovou ser portador de uma das moléstias graves enumeradas no inciso XIV do artigo 6o da
Lei n.o 7.713, de 1988 e leis posteriores.
Dessa forma, entendo que não subsiste a infração acerca da “Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de
Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$ 44.264,14”.
Também entendo que é improcedente a infração “Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia
Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$ 2.959,24”,
sobretudo por considerar que o sujeito passivo era sim portador de moléstia grave, sendo os
rendimentos oriundos de aposentadoria. Ademais, sobre a não comprovação da retenção, o
documento de e-fl. 12, referente ao ano-calendário de 2014, emitido pelo próprio Fundo do
Regime Geral de Previdência Social – FRGPS, é suficiente para atestar que o valor de R$
2.728,59 diz respeito ao Imposto Retido na Fonte, sendo que o restante, R$ 230,65, diz respeito
ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre 13° Salário, cuja tributação é exclusiva.
Já em relação ao pedido de restituição, será determinado pela DRF de origem por
ocasião da execução do presente acórdão.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.437 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15249.720007/2019-24

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de restabelecer a declaração do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital